Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-87.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001135-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE VIANA GONCALVES - CPF: 026.738.091-71 (APELADO), MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO - CPF: 003.100.521-73 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELANTE), JOAO PAULO HECKER DA SILVA - CPF: 308.815.078-22 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0001135-87.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Medico - Em Liquidação Extrajudicial

Apelado:

Luis Felipe Viana Goncalves

E M E N T A

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, quedando inerte a parte manifestar quanto ao laudo pericial produzido, não pretender discutir a questão que deveria ter sido discutida naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0001135-87.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Medico - Em Liquidação Extrajudicial

Apelado:

Luis Felipe Viana Goncalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Medico - Em Liquidação Extrajudicial

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Capital, que nos autos do incidente de falsidade requerido por
Luis Felipe Viana Goncalves, julgou procedente o pedido para declarar
a falsidade dos documentos “
Proposta de Adesão nº 2153261; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 1ª Parte; Aditivo de Redução de Carências; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 3ª Parte, Carta de Orientação ao Beneficiário, Declaração de Saúde; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 2ª parte; e Termo de Ciência
”, condenando o réu ao pagamento das custas.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade da perícia realizada, ao passo que realizada com base em cópias reprográficas/xerox, e não pelo grafismo padrão do autor. Menciona que mesmo intimado para comparecer por duas vezes ao ato, o autor se manteve inerte, procedendo a perita, então, o ato através das cópias da carteira de identidade, CNH, procuração e do documento “
Consentimento Informado do Paciente
”.

Requer a reforma da sentença para que o incidente seja julgado improcedente.

A parte apelada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0001135-87.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Unimed Paulistana Soc. Cooperativa de Trabalho Medico - Em Liquidação Extrajudicial

Apelado:

Luis Felipe Viana Goncalves

V O T O

Por proêmio, a despeito de constar certificado no id.

178946687, que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, incumbe esclarecer quer compulsando os autos principais, qual seja, autos n.
0036048-32.2012.8.11.0041, se verifica que naquele feito, fora concedida a gratuidade.

E, em sendo deferido
no processo principal, estende-se ao incidente processual, conforme interpretação do art.

9º da Lei n.

1.060/50.

Assim, anote-se quanto à justiça gratuita concedida a apelante
.

Dito isso, cinge-se dos autos que o apelado suscitou incidente de falsidade documental na ação cominatória de obrigação de fazer n.
0036048-32.2012.8.11.0041, objetivando
o reconhecimento da falsidade dos documentos apresentados pela apelante.

O laudo pericial aportou aos autos no id. 178467433, fls. 3/39, concluindo que as assinaturas lançadas nos documentos apresentados pelo banco não emanaram do punho do autor.

Determinada a intimação das partes, a manifestação da Unimed cingiu-se em afirmar que a perita não esclareceu quais documentos são falsos (id. 178467433, fl. 46), mantendo o réu silente.

Diante disso, a d. magistrada julgou procedente o incidente para
declarar
a falsidade dos documentos “
Proposta de Adesão nº 2153261; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 1ª Parte; Aditivo de Redução de Carências; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 3ª Parte, Carta de Orientação ao Beneficiário, Declaração de Saúde; Pré-Contrato de Plano de Saúde Coletivo por Adesão 2ª parte; e Termo de Ciência
”, condenando o réu ao pagamento das custas. (id. 178467439).

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade da perícia realizada, ao passo que realizada com base em cópias reprográficas/xerox, e não pelo grafismo padrão do autor. Menciona que mesmo intimado para comparecer por duas vezes ao ato, o autor se manteve inerte, procedendo a perita, então, o ato através das cópias da carteira de identidade, CNH, procuração e do documento “
Consentimento Informado do Paciente
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, tenho que não logrou suscitar a questão no momento oportuno, isso porque devidamente intimado a manifestar quanto ao laudo apresentado, não questionou o método adotado pela
expert
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para impugnar o laudo pericial há muito passou, sem que o apelante construísse qualquer argumento rechaçando as conclusões da perícia.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação. Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação, não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal. Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos
”. (Rac n. 0022675-07.2007.811.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.07.20)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023